Tribunal: TJMT
Processo: 1000465-61.2018.8.11.0007
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000465-61.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARTA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 655.547.281-20 (APELADO), JOSIANE DO AMARAL - CPF: 624.161.469-04 (ADVOGADO), PATRICIA FERREIRA PAPOTI - CPF: 202.731.538-11 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ DO AMARAL - CPF: 608.435.519-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO NEGATIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CREDOR - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez não demonstrada a inadimplência da consumidora, quanto ao empréstimo consignado em sua folha de pagamento, que justifique a inscrição do seu nome nos cadastros negativos, resta configurada a má prestação do serviço prestado pela instituição bancária e consequentemente o dever de indenização pelo dano moral.

Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto.

A cobrança/bloqueio de valor indevido na conta corrente, deve se restituída, de forma simples, quando não demonstrada a má-fé da instituição bancária.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios quando aplicados com razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais,
ajuizada por
Marta Aparecida dos Santos,
que julgou procedente os pedidos para condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à título de danos morais, e de R$ 1.165,12 (um mil e cento e sessenta e cinco reais e doze centavos), a título de danos materiais, com repetição de indébito, acrescido de correção monetária (INPC), desde a data da publicação da sentença e com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões, o apelante pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora, sob a fundamentação de que não houve conduta ilícita que configure dano moral e, também, não restou provado o abalo moral sofrido pela apelada.

Afirma que o valor arbitrado a título de dano moral se mostra desproporcional, causando o enriquecimento ilícito da parte contrária, de modo que deve ser reduzido.

Aduz, ainda, que não há também que se falar em restituição dos valores descontados em dobro, posto que decorreu de uma obrigação preexistente, bem como pugna pela redução dos honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas no Id nº 31653992, requerendo o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada pela apelada aduzindo que fez um contrato de empréstimo consignado na sua folha de pagamento, por ser servidora pública, sob o nº 832.789.119, no valor de R$ 10.886,17 (dez mil e oitocentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos), a ser pago em 72 parcelas, de R$ 274,27 (duzentos e setenta e quatro reais e vinte e sete centavos), já efetuado o pagamento de 41.

Todavia, o Banco requerido inscreveu seu nome nos cadastros negativos em 10/11/2017, no montante integral do débito de R$ 6.897,84 (seis mil e oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos), bem como cancelou seu cartão de crédito, bloqueando o valor de R$ 582,56 (quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

O Magistrado Singular julgou procedente os pedidos formulados, condenando o requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e R$1.165,12 (um mil e cento e sessenta e cinco reais e doze centavos), a título de danos materiais com repetição de indébito, acrescido de correção monetária (INPC) desde a data da publicação da sentença e com juros de 1% (um por cento), a partir do evento danoso, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignado o Banco do Brasil insurge-se contra a sentença, ao argumento de que inexiste conduta ilícita ou má prestação do serviço, não restando caracterizado e demonstrado o dano moral sofrido, pugnando assim pela sua improcedência ou, ainda, pela sua redução.

Argumenta também que não há que se falar em repetição do indébito em dobro, já que o pagamento consumado decorreu de obrigação preexistente, inexistindo má-fé para a restituição dos valores e, por fim, aduz sobre a necessidade de se adequar e reduzir os honorários advocatícios.

Pois bem.

O pedido indenizatório foi formulado com base na falha na prestação de serviço fornecido pelo banco apelante, que possuía a responsabilidade pelo exame cuidadoso e a veracidade dos dados, quanto ao cumprimento da obrigação, uma vez que fora autorizada pela autora, ora apelada, a realização do empréstimo em consignação, através do desconto em folha de pagamento, ou seja, tratando-se o caso de responsabilidade pelo fato do serviço.

Resta, pois, incontroverso nos autos que o banco não tomou o zelo necessário para aferir sobre o adimplemento da suposta parcela pela autora, uma vez que não há indícios de que não fora descontado corretamente em sua folha de pagamento, conforme o Extrato de Operação, trazida pelo próprio apelante (Id nº 31653956) e, ainda, os holerites juntados no Id nº 31652489. Porém, ainda assim, inscreveu seu nome nos cadastros negativos e cancelou seu cartão de crédito (Id nº 31652489).

Houve, portanto, defeito na prestação do serviço, atribuível ao Banco, já que demonstrado não haver inadimplência capaz de justificar a negativação do nome da autora nos cadastros negativos.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento através da súmula 479:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Sendo assim, na hipótese dos autos, como não houve comprovação de que a autora deu ensejo para ver seu nome negativado (art. 373, inciso II, do CPC), o dano moral decorrente da situação em foco é considerado
in re ipsa
, isto é, prescinde de comprovação, posto que presumido, por ser inerente à ilicitude do próprio fato.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS – ANÁLISE AO FINAL DO VOTO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTIGO 14 DO CDC) E SOLIDÁRIA DO BANCO E DA EMPRESA DE ASSESSORIA DE CRÉDITO (ARTIGO 18 DO CDC) – DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO A MAIOR – CONTRATO FRAUDULENTO – CONSTATAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. (...)

Tratando-se de relação de consumo, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, sujeitam-se as prestadoras de serviços à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).
Não apenas o banco requerido encontra-se na posição de prestador/fornecedor de serviços, mas também a empresa de assessoria de crédito requerida, que lucra ao intermediar as transações bancárias e se encontra em condição de vantagem em relação a autora/consumidora, devendo responder solidariamente
por eventuais danos causados em decorrência de falha na prestação de serviço , na forma do artigo 18 do CDC.
Evidenciada a fraude, por meio de perícia grafotécnica, no contrato que ensejou os descontos a maior na folha de pagamento da autora/apelada ou seja, a prática do ato ilícito, configurado está o dever de indenizar. Não resta dúvida de que o desconto indevido na folha de pagamento da autora, a partir da falha de segurança atribuída às requeridas, gera danos morais, pois tal situação gera na consumidora sentimento de insegurança, transtornos e angústia, ao se deparar com o esvaziamento de seu numerário e, ainda, com a necessidade de ajuizar ação para recebimento da quantia deduzida indevidamente. Deve ser mantida indenização por danos morais se arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (N.U 0001244-26.2011.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATOS DA PRONAF QUE A PARTE AUTORA FIGURA COMO AVALISTA NÃO AUTORIZADO – NEGATIVAÇÃO DO NOME NO SERASA – LIMITE DE CRÉDITO CORTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DA NORMA CONSUMERISTA - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO –
DÍVIDA INEXISTENTE
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA Nº 479 DO STJ – DANO MORAL "IN RE IPSA"
– "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – ART. 85, § 11 DO ncpc – recurso improvido.Se não há prova da relação jurídica contratual entre as partes capaz de legitimar a sua conduta, indevida é a inclusão do nome da apelada nos cadastros de proteção ao crédito, surgindo, em consequência, o dever de indenizar.“[...]As instituições bancárias respondem objetivamente por danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, visto que tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (...). 6. Agravo regimental não provido[...]”. (STJ - Terceira Turma - AgRg nos EDcl no AREsp 238.203/MG - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 07/03/2013 - DJe 13/03/2013
).Em se tratando de dano moral decorrentes de inscrição indevida do nome junto aos Órgãos de proteção ao crédito, não há de se exigir a prova da lesão, sendo o dano moral in re ipsa.A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
Deve ser mantido o valor da indenização quando se mostrar adequado às circunstâncias específicas do caso concreto, não merecendo guarida o pedido de majoração do quantum indenizatório, por se apresentar razoável e proporcional. Diante do trabalho expendido pelo procurador da apelada na via recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados em 1º grau, nos termos do art. 85, §11º, do Novo Código de Processo Civil”.
(Ap 62080/2017, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017) (destaquei)

Portanto, restou comprovada a responsabilidade do Banco quanto ao dano sofrido pela autora.

Quanto ao valor da condenação, sabe-se que no arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para o princípio da razoabilidade, a fim de que a quantia não seja meramente simbólica, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, e nem extremamente gravosa ao ofensor.

Assim, ao sopesar esses fatores, tem-se que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequado às peculiaridades do caso e guarda consonância com a atual jurisprudência.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA –
EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EFETIVO PREJUÍZO (DANO MATERIAL) – SÚMULA Nº 43 DO STJ – DATA DO ARBITRAMENTO (DANO MORAL) – SÚMULA Nº 362 DO STJ – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO (DANO MATERIAL) – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – EVENTO DANOSO (DANO MORAL) – SÚMULA Nº 54 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente. A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração. “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.” (Súmula nº 43 do STJ)“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula nº 362 do STJ)“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405 do Código Civil)“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula nº 54 do STJ)”
( RAC nº 1010167-60.2017.8.11.0041, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 29/01/2018) (destaquei)

Com relação à repetição do indébito, restou incontroverso nos autos que o Banco apelante ao cancelar o cartão de crédito da apelada, bloqueou o valor que estava em sua conta, qual seja R$ 582,56 (quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) e, diante da ilegalidade em tal ato, constata-se que é devida sua restituição, nos termos do art. 876 do Código Civil.

Contudo, saliento, que a repetição do indébito em dobro não é cabível na hipótese em comento.

Isso porque, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da
má-fé do credor
, o que não ficou comprovado nos autos.

A esse respeito, cito precedente do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA VERIFICAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. LIMITAÇÃO DE JUROS. SÚMULA 422/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. COLISÃO ENTRE PREMISSAS FÁTICAS. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
. (...).
O STJ possui entendimento no sentido de que a repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos
.

12. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no REsp 1336998/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019) (destaquei)

Portanto, a restituição dos valores cobrados indevidamente bloqueados da parte autora, deverá operar-se de forma simples.

No que tange a redução da verba honorária, também não lhe assiste razão.

Conforme preceitua o §2º do art. 85 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados em consonância com o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; e o tempo exigido para o seu serviço.

Por sua vez, o §8º do art. 85 do CPC dispõe que
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

A par disso, observa-se que o juízo
a quo
fixou os honorários advocatícios em consonância com os dispositivos supra invocados, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, bem como aos critérios da razoabilidade, não deve sofrer redução o arbitramento dos honorários advocatícios.

Com essas considerações,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
tão somente no que tange a repetição de indébito, determinando que seja observada sua forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020